Tribunal: TJSP
Processo: 2099605-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito/débito e suspensão da CNH da executada/agravante – Medidas atípicas excepcionais – Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa à devedora - Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora – Violação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito/débito e suspensão da CNH da executada/agravante – Medidas atípicas excepcionais – Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa à devedora - Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora – Violação ao direito constitucional de ir e vir – Precedentes – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.